Tribunal: STF
Processo: ARE 1477551
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º E AO § 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 



    DA ANÁLISE DA PROVA ORAL REALIZADA PELO JUÍZO DA ORIGEM, VERIFICA-SE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAREM A PERCEPÇÃO ‘EX ANTE’ DO COMETIMENTO DE DELITO PARA A BUSCA PESSOAL. 



    NÃO DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO APTA A AUTORIZAR A EXCEPCIONALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 5º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE. AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, REALIZANDO PATRULHAMENTO DE ROTINA, ABORDARAM TODOS OS INDIVÍDUOS PRESENTES NO BAR. NÃO HÁ REFERÊNCIA OU INFORMAÇÕES DE QUE O LOCAL ERA PONTO DE TRAFICÂNCIA, TAMPOUCO HOUVE VISUALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE DROGAS. 



    AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL DO ACUSADO. 



    PRECEDENTES DESSA CÂMARA. PRECEDENTE DO STJ RHC Nº 158580-BA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. 



    APELO DEFENSIVO PROVIDO” (fl. 11, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República. Sustenta que se teria conferido demasiada proteção à intimidade do agravado e equivocada supressão das funções da preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo (e-doc. 18).



    Argumenta que “a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto se decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. Ademais, a indevida extensão conferida ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal enseja equivocada supressão das funções de preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo, estabelecidas no artigo 144 da Constituição Federal, em relação aos órgãos da segurança pública” (fl. 4, e-doc. 18).



    Assevera que, “conforme elementos expressamente delineados no acórdão ora embargado, a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança pública responsáveis pela prisão em flagrante estavam realizando patrulhamento de rotina, quando realizaram abordagem em um bar, sendo todas as pessoas revistadas, e com o réu foi encontrado um revólver com numeração suprimida carregado/municiado, uma porção de cocaína e dinheiro” (fl. 8, e-doc. 18).



    Ressalta que “há um dever estatal objetivo de atuar para proteger o direito fundamental à segurança, dever esse que, como impõe a Constituição Federal, deve ser cumprido com eficiência, sendo vedado atuar com excessiva produção de efeitos colaterais danosos a direitos fundamentais (proibição de excesso), mas igualmente sendo defeso às forças da segurança pública atuar de modo a produzir proteção insuficiente ao direito à segurança” (fls. 12-13, e-doc. 18).



    Assinala que “a exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se reprimir a prática de crimes como o ora analisado, o que certamente não se coaduna com a intenção primeva do constituinte ao assentar, no artigo 144 da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 18).



    Pede “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, com restabelecimento da condenação, nos termos da fundamentação” (fl. 15, e-doc. 18). 



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 20).



    No agravo, o agravante enfatiza que “o debate proposto pelo Ministério Público – impossibilidade de ser decretada a ilicitude da prova em hipótese na qual havia fundada suspeita de situação de flagrante delito, embasada em elementos concretos que indicavam a necessidade da busca pessoal – tem natureza constitucional e prescinde de interpretação de legislação infraconstitucional, mormente porque, como demonstrado nas razões do reclamo, a conclusão esposada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grade do Sul conferiu equivocada interpretação à previsão constitucional da inviolabilidade da intimidade, pois, a pretexto de salvaguardar tal princípio, anulou provas licitamente obtidas em revista pessoal legitimamente realizada, ferindo diretamente o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 22).



    Salienta que “opôs embargos de declaração no desiderato de provocar o órgão julgador a se manifestar sobre os elementos fáticos, os quais denotam, como dito, que, ao desprezar as fundadas suspeitas para busca pessoal, foi conferida indevida extensão ao artigo 5º, incisos X, da Constituição Federal e contrariado o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, mediante indevida limitação das atividades dos órgãos de segurança pública” (fl. 10, e-doc. 22). 



     



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido, tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório dos autos. 



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa ao inc. X do art. 5º e ao art. 144 da Constituição da República pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ser reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cruz Alta/RS.



    6. Consta do processo ter sido o agravado condenado às penas de oito anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e trinta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito). 



    Foram apreendidos com o agravado, na prisão em flagrante, uma porção de cocaína (8,14g), uma arma de fogo, seis munições e quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos em dinheiro. É de se anotar que o agravado usava tornozeleira eletrônica envolta por papel alumínio, com o intuito de bloquear o sinal do equipamento.



    7. Tem-se na sentença condenatória que os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina e realizaram a abordagem em bar, ocorrendo a prisão em flagrante do agravado, nestes termos:



    “A materialidade e autoria restam demonstrados pelos elementos constantes nos autos do inquérito policial, nº 5005613-86.2021.8.21.0011, quais sejam: registro de ocorrência nº 6374/2021, auto de apreensão (01 revólver, 06 munições, um celular, R$ 571,50, papel seda, e 8,14 gramas de cocaína), laudo de contatação de natureza de substância, auto de prisão em flagrante, além dos laudos periciais (ev. 77), e depoimentos constantes nos autos. 



    A autoria vem ainda confirmada pela prova oral produzida em juízo:



    O Policial Militar ALISSON DOS SANTOS MELLO disse que estavam em uma operação e durante patrulhamento, realizaram abordagem em um bar. Todas as pessoas foram revistadas. Encontraram um revólver com acusado. A arma tinha numeração suprimida e estava carregado/municiado. Ele também tinha dinheiro no bolso e na carteira, além de uma porção de cocaína. O acusado usava uma tornozeleira, enrolada em papel-alumínio, o que, em tese, bloqueia o sinal do equipamento. Haviam várias pessoas no local, mas não constataram que ele estivesse com alguém. Policiais femininas efetuaram abordagem de mulheres no local. Não conhecia o acusado de outra abordagem. A arma estava na cintura do acusado.



    O Policial Militar MARCELO CORREA CEZAR relatou que estavam realizando operação e realizaram abordagem no bar. Todos os presentes foram revistados. Com o acusado foi encontrado um revólver, municiado, que ele trazia na cintura. Ele também portava uma porção de cocaína e dinheiro, além de usar tornozeleira eletrônica. A tornozeleira estava envolta em papel-alumínio. Não identificaram que alguém estivesse na companhia do acusado. Não houve outra apreensão no local. Fizeram buscas nas demais pessoas e no estabelecimento, que tem um pátio.



    O Policial Militar FERNANDO JORGE FERNANDES referiu que estavam em patrulhamento de rotina e realizaram abordagem em um bar. Na busca pessoal, localizaram a arma na cintura do acusado. A arma estava municiada. Haviam mais pessoas no local, mas não tinha como precisar se estavam com o acusado. Todos foram abordados. O acusado estava com tornozeleira, mas não recorda se o equipamento estava a mostra. Não conhece o acusado de outras ocorrências. O acusado não falou nada no momento da abordagem (...)



    O acusado ANDREI PADILHA DE ARAUJO disse que saiu de casa para buscar um lanche. Quando entrou no estabelecimento, já chegaram abordando. Disseram que a droga não era sua. Estava com tornozeleira e sabe que não podia estar na rua naquele horário. Afirma que a droga e arma não eram suas. Estava no interior do estabelecimento quando foi revistado. Separaram homens e mulheres na revista. Os policiais que estavam do lado de fora entraram e disseram que a arma e drogas eram seus. Não conhecia os policiais. Disse que eles queriam que assumisse em razão de que estava com a tornozeleira (...)



    Da análise do conjunto probatório, não pairam dúvidas da autoria e materialidade delitiva de ambos os fatos descritos na denúncia, especialmente pela prisão em flagrante do acusado na posse das drogas e da arma de fogo com numeração suprimida, sendo a condenação medida que se impõe.



    Segundo apurado, policiais estavam em patrulhamento e realizaram abordagem em um bar. Haviam várias pessoas no local, inclusive o acusado. Durante revista pessoal, o acusado portava uma arma de fogo na cintura, municiada e com numeração suprimida, além dinheiro na carteira e no bolso (R$ 571,50), e uma porção de cocaína (8,14 gramas). Andrei estava usando tornozeleira eletrônica, envolta em papel-alumínio, recebendo voz de prisão.



    Os depoimentos prestados pelos policiais são unânimes, harmônicos e convincentes, consistindo nos mesmos fatos descritos tanto na fase policial quanto em juízo.



    Quanto ao acusado, relatou na Delegacia que estava no estabelecimento e que foi revistado, sendo encontrado em sua carteira R$ 83,00. Negou a posse da arma e da droga, alegando que estes foram apresentados pelos policiais, que lhe atribuíram a posse. Disse que seu primo Guilherme testemunhou isso. Confirmou que a tornozeleira estava envolta em papel-alumínio. Em juízo, afirmou que foi até o bar comprar um lanche e a polícia chegou em seguida. Sabia que não poderia ter saído em razão da tornozeleira. Negou a posse de arma e da droga apreendida, indicando que os policiais trouxeram e disseram que eram seus.



    Ocorre que não é crível que policiais tenham encontrado arma e drogas aleatoriamente, menos ainda razoável que tenham imputado ao acusado a posse, com intuito de incriminá-lo, gratuitamente. Além disso, ambos os policiais referiram ser de outra cidade e estavam cumprindo diligências, efetuando a abordagem sem conhecer previamente o acusado.



    Com relação às testemunhas de defesa, resta claro que seus depoimentos têm como escopo isentar o réu de culpa, além de demonstrarem contradições quanto à revista policial (...)



    Destaco ainda que não se consubstancia a tentativa de atribuir aos policiais a conduta de enxertar as drogas e a arma de fogo, sendo que consta no auto de apreensão que além da droga e da arma municiada, o acusado portava significativa quantia em dinheiro, o que evidencia, com segurança, a prática de tráfico de drogas, devendo ser sopesado que os policiais, na condição de agentes públicos, prestaram versões uníssonas, relatando que os objetos foram encontrados na posse do réu.



    Também não ficou demonstrado nos autos nenhum outro elemento que tornem os depoimentos dos policiais questionáveis, ou que tivessem intenção pessoal de imputar falsa acusação ao réu (...)



    Quanto ao destino mercantil da droga, não restam dúvidas, pois as circunstâncias evidenciam a traficância, sendo que o acusado além da arma de fogo municiada e drogas, portava significativa quantia em dinheiro, sem prova da origem lícita, e usava tornozeleira envolta em papel alumínio, com nítida intenção de prejudicar o sinal do equipamento. Também não soube justificar o motivo de descumprir o monitoramento, mas demonstrou estar ciente de que não poderia estar na rua naquele horário (...)



    Também não há elementos que indiquem ser o acusado mero usuário. Pelo contrário, o conjunto probatório evidencia a configuração do delito de tráfico de drogas do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois a situação de flagrância, aliada às demais circunstâncias referidas, assim como o simples fato de ‘transportar’, ‘trazer consigo’, para fornecer a terceiros, são condutas suficientes para configurar o delito de tráfico de drogas (...)



    Com relação ao segundo fato da denúncia, também resta comprovada a autoria e materialidade, do delito do artigo 16 da Lei 10. 826/03, conforme auto de prisão, auto de apreensão, laudo pericial (ev. 11), além dos depoimentos colhidos, pois a arma de fogo estava municiada e foi localizada na cintura do acusado, durante revista policial, resultando na prisão em flagrante.



    A arma apreendida consiste em um revólver calibre .38, com numeração de série suprimida por abrasão, e estava municiada com 6 cartuchos intactos, que foram submetidos a exame pericial, sendo constatada a potencialidade lesiva, conforme laudo do ev. 11, que atesta que a arma estava em condições de uso e funcionamento, e os cartuchos foram eficazes (...)



    No caso concreto, pela prova produzida nos autos, restou demonstrado que efetivamente o réu portava a arma de fogo municiada, razão pela qual resta configurado o delito (...)



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público para o fim de CONDENAR o réu ANDREI PADILHA DE ARAUJO, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com observância dos dispositivos da Lei nº 8.072/90, e artigo 16 § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826 /2003, na forma do artigo 69, do Código Penal” (fls. 3-9, e-doc. 4).



    8. Ao prolatar o acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo defensivo, para determinar a absolvição do agravado por considerar nulas as provas colhidas quando da prisão em flagrante, obtidas mediante busca pessoal considerada ilícita. Estes os fundamentos do acórdão para acolher a preliminar de nulidade do conjunto probatório: 



    “Contudo, com a devida vênia, entendo que, de ofício, deve ser declarada a nulidade da prova, em razão da ausência de elementos a indicarem a percepção ‘ex ante’ do cometido do delito de tráfico de drogas para a realização da busca pessoal (...)



    Consigne-se, por primeiro, que nenhum dos policiais ouvidos em Juízo presenciou efetivamente a realização de atos de mercância pelo acusado ou por qualquer pessoa que estivesse no bar, a autorizar a revista geral e irrestrita no estabelecimento.



    Outrossim, em que pese o estabelecimento comercial – em funcionamento e aberto ao público – não possua proteção que a Constituição Federal confere à casa, para a realização de buscas pessoais nos frequentadores do local, somente estaria autorizada na presença de fundadas razões da ocorrência de flagrante delito.



    Contudo, como se observa das declarações dos Policiais Militares, não havia investigação acerca do tráfico de drogas no local, inclusive sequer há informação de que no local era realizado tal comércio, mas mesmo assim, tratando-se de estabelecimento periférico da cidade (Rua Miguel De Pauli, SN, Vila Toribio Veriss), a autoridade policial procedeu, sem autorização, revista geral e irrestrita em todos que estavam no local.



    Ademais, as declarações dos agentes de segurança pública são no sentido de que estavam em operação, porquanto lotados em cidade diversa, sendo que realizaram ‘abordagem de rotina’ no estabelecimento comercial – Bar – e revistaram os presentes, localizando na posse do réu 8,14g de cocaína, valor em dinheiro e um revólver municiado.



    Desse modo, entendo que não restou demonstrado o motivo para se suspeitar que no local estava sendo praticada alguma ilicitude. Com efeito, não foi esclarecida qual era a ‘atitude suspeita’ para realizar a abordagem de todos indivíduos que estavam no bar, a ensejar o standard probatório exigido pelo artigo 244 do CPP.



    A jurisprudência desta Câmara, seguindo a orientação da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, vem considerando ilegal a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo (...)



    Desse modo, percebo que a busca pessoal, no caso concreto, se deu de forma genérica, em região periférica da cidade, contra cidadão potencialmente pobre, não havendo motivo plausível para a realização da medida (...) 



    Assim, o fato de pessoas estarem em um bar às 00h30min não justifica a invasão na privacidade e intimidade do indivíduo (artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal). A permissão para a revista pessoal exige fundada suspeita devidamente justificada, o que não se evidencia no caso dos autos diante do caso concreto.



    No presente caso, sequer é de se cogitar que qualquer indivíduo no local estaria na posse de material proibido, visto que os agentes de segurança pública somente realizaram a abordagem no local que funcionava como ‘bar’, o que, de forma alguma autoriza a realização de buscas esporádicas, especulativas e indiscriminadas para eventual averiguação (...)



    Portanto, diante da ausência de descrição sobre o que motivou a suspeita de o réu estar transportando entorpecentes, a equivocada medida policial enseja na invalidade do flagrante, visto que mera descoberta casual não justifica a medida a convalidar o flagrante delito.



    Não bastasse, da análise da prova oral realizada pelo juízo da origem, conforme acima transcrita, também se verifica a ausência de elementos a indicarem a percepção ‘ex ante’ do cometimento de delito, já que nenhum usuário foi visualizado no local, tampouco foi observada a comercialização de objetos.



    Como já referido, a abordagem e a prisão ocorreram sem qualquer investigação prévia e exclusivamente em decorrência de patrulhamento de rotina no local, sendo que ali funcionava um bar.



    Logo, a situação fática se afigura abusiva, havendo claras dúvidas acerca da legalidade da ação policial.



    Observa-se, destarte, violação constitucional, além de obscuridades circunstanciais na prisão do acusado, não sendo possível interpretação da prova, notadamente ilícita, em prejuízo do réu.



    E, cumpre registrar, que em que pese o tráfico de drogas, assim como a posse ilegal de arma de fogo sejam de natureza permanente, o acusado tão somente teria sido abordado em razão de estar em bar.



    Por conseguinte, tratando-se de prova ilícita, e suscitada a dúvida sobre a autoria delitiva dos fatos imputados ao réu, o princípio in dubio pro reo deve preponderar.



    ANTE O EXPOSTO, voto por dar provimento ao recurso de apelação, a fim de reconhecer, de ofício, a nulidade na obtenção da prova, diante da ocorrência da ilegalidade da medida invasiva de busca pessoal, restando absolvido o acusado. Na origem, expeça-se alvará de soltura em favor do réu, por este processo” (fls. 3-9, e-doc. 12).



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na abordagem do agravado, levada a efeito juntamente com outras pessoas que foram revistadas durante uma operação e em local público, foram encontrados entorpecentes, arma de fogo e munição, além do que o agravado usava tornozeleira eletrônica envolta em papel alumínio, com o objetivo de bloquear o sinal do equipamento.



    Portanto, sendo permanentes os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível ignorar o fato de o agravado estar no interior do bar, no início da madrugada, utilizando tornozeleira eletrônica envolta em papel alumínio, o que causaria o bloqueio do sinal do equipamento. 



    O agravado, em interrogatório, admitiu que “estava com tornozeleira e sabe que não podia estar na rua naquele horário” (fl. 4, e-doc. 4). 



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem do agravado pelos policiais, com o objetivo de constatar eventual descumprimento de medida de monitoramento eletrônico.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE 1.467.500-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. 



    II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. 



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). (...) 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas, arma de fogo municiada e quantia em dinheiro sem comprovação de origem.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal n. 5007148-50.2021.8.21.0011, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cruz Alta/RS, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem à Ação Penal n. 5007148-50.2021.8.21.0011.



    Restitua-se o processo ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que a Terceira Câmara Criminal prossiga no julgamento da Apelação Criminal n. 5007148-50.2021.8.21.0011, analisando os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cruz Alta/RS (Ação Penal n. 5007148-50.2021.8.21.0011) e ao Juiz convocado Leandro Augusto Sassi, Relator da Apelação Criminal n. 5007148-50.2021.8.21.0011/RS, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril27 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora